Tribunal: STF
Processo: ACO 3385
Classe: ACO
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA: Ação Cível Originária promovida por Estado-membro em face da União Federal e de sociedade empresária (pessoa jurídica de direito privado). COVID-19. 1. Conflito federativo. Caráter excepcional da regra de competência inscrita no art. 102, I, “f”, da Constituição. O Supremo Tribunal Federal, em sua condição de Tribunal da Federação, deve atuar nas causas em que se busque resguardar o equilíbrio do sistema federativo (RTJ 81/330-331), velando pela intangibilidade dos valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento positivo, o pacto da Federação (RTJ 95/485 – RTJ 132/120, v.g.). Em consequência, não é qualquer causa que legitima a invocação da cláusula fundada  no art. 102, I, “f”, da Constituição, mas, exclusivamente, aquelas controvérsias das quais possam derivar situações configuradoras de vulneração, atual ou potencial, à intangibilidade do vínculo federativo, ao equilíbrio e/ou ao convívio harmonioso entre as pessoas estatais que integram o Estado Federal brasileiro  (AC 2.156-REF-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Ou, em outras palavras, não se instaura a competência originária do Supremo Tribunal Federal, que é sempre excepcional (ACO 359/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ACO 2.430-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.), pelo fato da mera existência de “conflito entre entes federativos”, cuja situação de litigiosidade, por si só, não se qualifica, para efeito de incidência da regra consubstanciada na Constituição da República (art. 102, I, “f”), como “conflito federativo” (ACO 2.101-AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Situação aparentemente caracterizadora, na espécie, de potencialidade ofensiva aos valores que informam o pacto da Federação (ACO 1.048-QO/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO). Possível ocorrência de conflito federativo. Hipótese que autoriza, ao que tudo indica, a instauração da competência originária do Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo de ulterior reexame desta questão preliminar. 2. Requisição, pela União Federal, de bens públicos estaduais. Precedente do Supremo Tribunal Federal que entende inadmissível a prática, mesmo quando efetivada pela União Federal, desse ato requisitório em face de bens públicos (MS 25.295/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Pleno), considerada a cláusula restritiva fundada no art. 5º, inciso XXV, da Constituição da República, exceto quando se tratar de requisição federal de bens públicos na vigência do estado de defesa (CF, art. 136, § 1º, II) ou do estado de sítio (CF, art. 139, inciso VII). Magistério da doutrina. 3. Tutela de urgência. Pressupostos de sua admissibilidade devidamente configurados: probabilidade do direito invocado e caracterização do “periculum in mora” (CPC, art. 300, “caput”). Inocorrência, na espécie, de perigo de irreversibilidade dos efeitos da presente decisão concessiva da tutela de urgência (CPC, art. 300, § 3º). 4. Tutela de urgência concedida.
    DECISÃO: Trata-se de “ação ordinária com pedido de tutela de urgência”, ajuizada pelo Estado do Maranhão contra a União Federal e a empresa Intermed Equipamento Médico Hospitalar Ltda., proposta, inicialmente, perante o Juízo da 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Maranhão, para os seguintes fins:
    “a. seja concedida tutela provisória de urgência, ‘inaudita altera pars’, a determinar que a UNIÃO se abstenha de se apossar dos ventiladores pulmonares adquiridos pela requerente, a fim de cessar a grave ameaça ocasionada à saúde dos pacientes maranhenses, determinando-se, ainda, seja imediatamente oficiado à requerida INTERMED EQUIP. MÉDICO LTDA para que forneça 68 ventiladores pulmonares, promovendo a entrega dos bens à requerente na forma estabelecida na NOTA DE EMPENHO nº 2020NE002102, fixando-se, ainda multa diária de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em caso de descumprimento. Caso a segunda requerida já tenha entregue referidos respiradores, seja compelida a primeira requerida a entregá-los no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena da mesma sanção;
    b. seja determinada a citação das requeridas, para oferecerem resposta à presente ação, na forma estabelecida em lei;
    c. a produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a documental, testemunhal, inspeção judicial, bem como depoimento pessoal;
    d. ao final, seja confirmada a tutela antecipatória a seu tempo deferida, a fim que seja julgada procedente a presente demanda, para que seja reconhecida a grave ofensa perpetrada pela ré e mantenha o dever de abstenção de se apossar dos ventiladores pulmonares adquiridos pela requerente, confirmando-se, ainda, a obrigação de fazer à requerida INTERMED EQUIP. MÉDICO LTDA., para que forneça 68 ventiladores pulmonares, promovendo a entrega dos bens à requerente na forma estabelecida na NOTA DE EMPENHO nº 2020NE002102, nos moldes contratados, fixando-se, ainda multa diária de R$ 200.000,0 (Duzentos mil reais) em caso de descumprimento e, caso a segunda requerida já tenha entregue referidos respiradores, seja confirmada a ordem, para que a União seja compelida a entregá-los no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena da mesma sanção;
    e. Sejam as rés condenadas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.” (grifei)
    O Estado do Maranhão assim justificou o contexto que deu origem ao ajuizamento da presente demanda e que legitimaria, segundo se sustenta, a concessão da tutela de urgência ora pretendida:
    “Nesse contexto, o Estado do Maranhão, no exercício do dever constitucional de proteção à vida e à saúde da população, tomou diversas medidas em consonância com as orientações da Organização Mundial de Saúde — OMS e do Ministério da Saúde, antecipando-se, inclusive, a medidas realizadas por outros entes federativos, tais como a suspensão de eventos públicos, atividades, restrição de funcionamento, entre outras. Para tanto, editou atos normativos para a aquisição emergencial de equipamentos médicos, tais como ventiladores pulmonares, os quais são essenciais para o atendimento aos doentes em estado grave, a fim de resguardar o direito à vida de sua população.
    No Estado do Maranhão, após a confirmação dos primeiros casos da COVID-19, o número já chega a 133 (cento e trinta e três) casos confirmados até o momento, com mais de 1000 (mil) casos suspeitos, além de 02 óbitos, de modo que se pode afirmar que no Estado já existe a transmissão de forma comunitária, sem que seja possível identificar de forma precisa a origem ou as cadeias de infecção.
    Nesse sentido, calha afirmar que os serviços de saúde pública estadual encontram-se sendo continuamente estruturados pelo Poder Público frente ao aumento da demanda de casos suspeitos e para prestar o atendimento qualificado, no seu nível de atenção.
    Com efeito, depois de muito esforço do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde, já foi capaz de, em curto espaço de tempo, proceder à montagem de 132 (cento e trinta e dois) leitos de UTI — Unidade de Tratamento Intensivo para atendimento exclusivo do Covid19, além de conseguir outros equipamentos e materiais como gases medicinais, camas ‘falwer’, monitores, bombas de infusão, eletrocardiograma, carro de parada, plataforma de monitorização e Raio-X — faltando apenas, entretanto, equipá-los com os ventiladores pulmonares indispensáveis para o tratamento dos doentes acometidos de COVID- -19.
    De fato, conforme se tomou conhecimento notório, a equipagem das UTIs de ventiladores pulmonares é absolutamente essencial para a redução da mortalidade decorrente da infecção, podendo-se mesmo afirmar que, sem esse equipamento, o tratamento da doença nos casos de média e alta gravidade é completamente insuficiente.
    Como já afirmado, no Estado do Maranhão, já existem 132 (cento e trinta e dois) leitos de UTI preparados para receber os ventiladores pulmonares, razão por que este Ente Público procedeu à aquisição de ventiladores pulmonares em número suficiente junto à empresa fabricante, conforme anteriormente narrado e documentação anexa.
    Além disso, curial enfatizar que o Hospital de Cuidados Intensivos será a unidade hospitalar exclusiva para atendimento de paciente infectados pelo Covid-19, de modo que tal nosocômio também receberá tais equipamentos.
    Nesse diapasão, foram comprados mais de 68 (sessenta e oito) ventiladores pulmonares da empresa Intermed Equipamento Médico Hospitalar LTDA., conforme Contrato nº 67/2020 e documentos em anexo.
    Ocorre que o Estado Autor foi surpreendido com a informação de que a União (...) requisitou, em caráter compulsório, todos os ventiladores pulmonares da INTERMED EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA., já adquiridos pelo Estado do Maranhão e afetados à destinação pública, além de toda a produção que seja finalizada dentro dos próximos 180 (cento e oitenta) dias.
    Com a finalidade de resguardar o direito à vida e à saúde da população, é imprescindível o recebimento dos equipamentos pelo Estado do Maranhão, impedindo a requisição de tais bens por ente federativo diverso, ante a extrema necessidade da situação, razão pela qual requer o provimento jurisdicional exposto na presente ação judicial com pedido de tutela de urgência.
    II – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
    …...................................................................................................
    Conforme notoriamente divulgado pelos profissionais de diversas áreas através dos inúmeros veículos de informação nos últimos meses, a equipagem das UTIs com os ventiladores pulmonares é essencial para a redução da mortalidade decorrente da infecção, sendo completamente insuficiente o tratamento sem o equipamento quando se trata de enfermidade que compromete, principal e intensamente, o sistema respiratório do indivíduo infectado.
    .......................................................................................................
    O caso em testilha, por exemplo, evidencia que a postura adotada pela primeira requerida caminha para o lado diametralmente oposto do que preconiza expressamente a Carta da República no art. 196, na medida em que vai de encontro às ‘políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação’.
    A circunstância possui ainda menos alicerce jurídico quando observado que a autonomia reconhecida às pessoas federativas, pelos artigos 1º, 18, 25 e 30 da Constituição, impede que uma delas assuma, mediante simples requisição administrativa, o patrimônio, quadro de pessoal e serviços de outro ente político.
    …..................................................................................................
    Destarte, caso a União entendesse indispensável a assunção dos materiais destinados ao atendimento do SUS, deveria adotar os mecanismos constitucionais que legitimam tal comportamento, se cabíveis, sob pena de comprometimento do modelo federativo vigente.
    Verifica-se, outrossim, o nítido desequilíbrio federativo provocado pelo ato da União no caso em comento, já que impõe onerosidade excessivamente penosa e que, pior, será suportada principalmente pelo cidadão, detentor de direitos que se encontrarão à deriva caso o desamparo ocasionado pela requerida se protraia no tempo.
    Como se não bastasse, os prejuízos causados ao administrados ultrapassam a esfera de sua integridade e saúde, já que a postura adotada pela primeira requerida também acaba por inviabilizar os tantos recursos públicos já despendidos para a construção dos leitos de UTI e aquisição dos ventiladores pulmonares, os quais restarão, no mínimo, subaproveitados.
    …..................................................................................................
    Isto posto, imprescindível a tutela jurisdicional para que determine que a União abstenha-se de se apossar dos ventiladores pulmonares adquiridos pela requerente, oficiando-se à fornecedora INTERMED EQUIP. MÉDICO LTDA. para que não atenda à requisição da ré (constante do Ofício n. 72/2020/DLOG/SE/MS) e entregue os bens à requerente, nos moldes anteriormente contratados.” (grifei)
    A ilustre magistrada federal, no entanto, por entender registrar-se, na espécie, hipótese caracterizadora de competência originária do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, I, “f”), ordenou a remessa dos presentes autos a esta Suprema Corte.
    Cumpre verificar, preliminarmente, considerada a norma inscrita no art. 102, I, “f”, da Constituição da República, se a presente causa inclui-se, ou não, na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal.
    Como se sabe, essa regra de competência confere ao Supremo Tribunal Federal a posição eminente de Tribunal da Federação, atribuindo  a esta Corte, em tal condição institucional, o poder de dirimir as controvérsias que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação.
    Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira.
    Daí a observação constante do magistério doutrinário (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 2/219-220, 1992, Saraiva), cuja lição, ao ressaltar essa qualificada competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, acentua:
    “Reponta aqui o papel do Supremo Tribunal Federal como órgão de equilíbrio do sistema federativo. Pertencente embora à estrutura da União, o Supremo tem um caráter nacional que o habilita a decidir, com independência e imparcialidade, as causas e conflitos de que sejam partes, em campos opostos, a União e qualquer dos Estados federados.” (grifei)
    Cabe assinalar que o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a norma de competência inscrita no art. 102, I, “f”, da Carta Política, tem proclamado que “o dispositivo constitucional invocado visa a resguardar o equilíbrio federativo” (RTJ 81/330-331, Rel. Min. XAVIER DE ALBUQUERQUE – grifei), advertindo, por isso mesmo, não ser qualquer causa que legitima a invocação do preceito constitucional referido, mas, exclusivamente, aquelas controvérsias das quais possam derivar situações caracterizadoras de conflito federativo (RTJ 81/675 – RTJ 95/485 – RTJ 132/109 – RTJ 132/120, v.g.).
    O alcance dessa regra de competência originária do Supremo Tribunal Federal foi claramente exposto pelo eminente Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, que, ao julgar a ACO 417/PA, destacou a “ratio” subjacente à norma constitucional em questão, assinalando-lhe o caráter de absoluta excepcionalidade:
    “(...) a jurisprudência da Corte traduz uma audaciosa redução do alcance literal da alínea questionada da sua competência original: cuida-se, porém, de redução teleológica e sistematicamente bem fundamentada, tão manifesta, em causas como esta, se mostra a ausência dos fatores determinantes da excepcional competência originária do S.T.F. para o deslinde jurisdicional dos conflitos federativos.” 
    (RTJ 133/1059-1062, 1062 – grifei)
    Esse entendimento jurisprudencial evidencia que a aplicabilidade da cláusula inscrita no art. 102, I, “f”, da Carta Política restringe-se àqueles litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação, em ordem a viabilizar  a incidência da norma constitucional que atribui a esta Suprema Corte, como anteriormente ressaltado, o papel eminente de Tribunal da Federação (AC 1.700-MC/SE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – AC 2.156-REF- -MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ACO 597-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ACO 925-REF-MC/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Assentadas tais premissas, e considerado o contexto fático revelado na petição inicial, parece achar-se configurada, na espécie, hipótese configuradora de conflito federativo, o que legitimaria a instauração da competência originária desta Suprema Corte para o processo e julgamento da presente controvérsia. 
    É de registrar-se, bem por isso, que o litígio instaurado neste procedimento judicial mostra-se aparentemente capaz não apenas de ensejar o comprometimento de funções que aos entes federados incumbe exercer, mas, também, de provocar uma situação de potencialidade danosa cuja magnitude sugere a ocorrência, no caso concreto, de situação de conflito federativo, sem prejuízo da verificação ulterior, em momento oportuno, da existência, ou não, do conflito que ora se supõe constatado.
    Definida, assim, ainda que de modo precário, a competência originária deste Tribunal, passo a analisar o pedido de tutela de urgência deduzido na presente causa. E, ao fazê-lo, observo que os elementos produzidos nestes autos revelam-se suficientes para justificar, na espécie, o acolhimento do pleito em questão, eis que concorrem, ao menos em juízo de estrita delibação, os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela ora postulada (CPC, art. 300, “caput”).
    Cumpre ressaltar que a probabilidade do direito na presente sede processual resulta, considerados os fundamentos invocados pelo autor, de possível transgressão à autonomia institucional do Estado do Maranhão, que representa pedra fundamental na estruturação do pacto federativo.
    Registre-se, sob esse aspecto, que o exame da controvérsia instaurada nesta causa – que envolve matéria de alta indagação constitucional – impõe que a análise da questão se realize, não com apoio em meros dispositivos legais, mas seja feita, essencialmente, à luz dos postulados fundamentais que dão suporte à organização, em nosso sistema institucional, do Estado Federal.
    O relacionamento entre as instâncias de poder – União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios – encontra necessário fundamento na Constituição, que traduz, nesse contexto, a expressão formal do pacto federal, cujas prescrições não podem ser transgredidas, sob pena de a autonomia institucional das entidades federadas nulificar-se, com evidente ofensa a um dos princípios essenciais que conformam a organização do Estado Federal em nosso sistema jurídico.
    Feitas essas considerações, cabe relembrar, a propósito da matéria ora em exame, que a requisição de bens e/ou serviços, nos termos em que prevista pela Constituição da República (art. 5º, inciso XXV), somente pode incidir sobre a “propriedade particular”, conforme adverte autorizado magistério doutrinário (JOSÉ CARLOS DE MORAES SALLES, “A Desapropriação à Luz da Doutrina e da Jurisprudência”, p. 815/820, itens ns. 1/6, 4ª ed., 2000, RT; DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 375/376, item n. 114.2, 14ª ed., 2005, Forense; CARLOS ARI SUNDFELD, “Direito Administrativo Ordenador”, p. 111/112, itens ns. 25/26, 1ª ed./3ª tir., 2003, Malheiros; HELY LOPES MEIRELLES, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 601/603, 28ª ed., obra atualizada por EURICO DE ANDRADE AZEVEDO, DÉLCIO BALESTERO ALEIXO e JOSÉ EMMANUEL BURLE FILHO, 2003, Malheiros; EDIMUR FERREIRA DE FARIA, “Curso de Direito Administrativo Positivo”, p. 388/390, itens ns. 1.2/1.3, 1997, Del Rey; JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, “Manual de Direito Administrativo”, p. 702/709, itens ns. VII e VIII, 12ª ed., 2005, Lumen Juris; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 570/572, item n. 443, 1999, Forense; DIÓGENES GASPARINI, “Direito Administrativo”, p. 299/300, item n. 3.5, 1989, Saraiva; LÚCIA VALLE FIGUEIREDO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 310/311, item n. 8, 7ª ed., 2004, Malheiros; JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, p. 281, item n. 12, 24ª ed., 2005, Malheiros; ALEXANDRE DE MORAES, “Constituição do Brasil Interpretada”, p. 216, item n. 5.47, 9ª ed., 2013, Atlas, v.g.), valendo destacar, quanto a essa questão, em face da inteira procedência de suas observações, a precisa lição de CARLOS ALBERTO MOLINARO (“Comentários à Constituição do Brasil”, p. 345, item n. 3, coord. científica de Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet, J. J. Gomes Canotilho e Lenio Luiz Streck, 2. ed., 2018, Saraiva Educação):
    “A requisição de bens e/ou serviços, nos termos em que prevista pela Constituição da República (art. 5º, inciso XXV), somente pode incidir sobre a ‘propriedade particular’, conforme adverte autorizado magistério doutrinário dominante, salvo o caso de decretação de estado de defesa ou de estado de sítio. (…).” (grifei) 
    Isso significa, portanto, que os bens integrantes do patrimônio público estadual e municipal acham-se excluídos, porque a ele imunes, do alcance desse extraordinário poder que a Lei Fundamental, tratando-se, unicamente, “de propriedade particular”, outorgou à União Federal (art. 5º, XXV), ressalvadas as situações que, fundadas no estado de defesa (CF, art. 136, § 1º, II) e no estado de sítio (CF, art. 139, VII), outorgam, ao Presidente da República, os denominados “poderes de crise”, cujo exercício está sujeito à rígida observância, pelo Chefe do Executivo da União, dos limites formais e materiais definidos pelo modelo jurídico que regula, em nosso ordenamento positivo, o sistema constitucional de crises ou de legalidade extraordinária, conforme ressaltam eminentes doutrinadores (UADI LAMMÊGO BULOS, “Constituição Federal Anotada”, p. 1.118/1.129, 5ª ed., 2003, Saraiva; ALEXANDRE DE MORAES, “Constituição do Brasil Interpretada”, p. 1.629/1.640, 2ª ed., 2003, Atlas; JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, p. 736/746, 22ª ed., 2003, Malheiros; WALTER CENEVIVA, “Direito Constitucional Brasileiro”, p. 317/323, 3ª ed., 2003, Saraiva, v.g.), cuja lição reflete-se, por igual, no magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. UNIÃO FEDERAL. DECRETAÇÃO DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. REQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. DECRETO 5.392/2005 DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO.
    Mandado de segurança, impetrado pelo município, em que se impugna o art. 2º, V e VI (requisição dos hospitais municipais Souza Aguiar e Miguel Couto) e § 1º e § 2º (delegação ao ministro de Estado da Saúde da competência para requisição de outros serviços de saúde e recursos financeiros afetos à gestão de serviços e ações relacionados aos hospitais requisitados) do Decreto 5.392/2005, do presidente da República.
    Ordem deferida, por unanimidade. 
    Fundamentos predominantes: (i) a requisição de bens e serviços do município do Rio de Janeiro, já afetados à prestação de serviços de saúde, não tem amparo no inciso XIII do art. 15 da Lei 8.080/1990, a despeito da invocação desse dispositivo no ato atacado; (ii) nesse sentido, as determinações impugnadas do decreto presidencial configuram-se efetiva intervenção da União no município, vedada pela Constituição; (iii) inadmissibilidade da requisição de bens municipais pela União em situação de normalidade institucional, sem a decretação de Estado de Defesa ou Estado de Sítio. 
    Suscitada também a ofensa à autonomia municipal e ao pacto federativo.”
    (MS 25.295/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Pleno – grifei)
    Nem se alegue que o art. 3º, inciso VII, da recentíssima Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, legitimaria o uso, pela União, de seu poder requisitório em face de bens pertencentes aos entes subnacionais, eis que essa leitura do dispositivo em questão – cuja textualidade normativa não difere, em seus aspectos essenciais, daquela inscrita no inciso XIII do art. 15 da Lei nº 8.080/1990 (invocada pela União Federal para justificar, em tema de saúde, a requisição federal invalidada no julgado que venho de referir) – já foi desautorizada por esta Corte, como ora destacado no precedente acima mencionado, valendo ressaltar, a esse respeito, expressivas passagens dos doutos votos proferidos, naquela sessão de julgamento, por eminentes Ministros deste Tribunal:
    “O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO: (...) creio que temos uma questão jurídica perfeitamente delimitada, veiculada por um decreto de efeitos patentemente concretos a suscitar, a justificar, a meu ver, a propositura adequada do mandado de segurança que estamos a julgar.
    A tese é a seguinte: a União pode ou não se apossar de bens, serviços, servidores e recursos de outras pessoas federadas? Isso fora tanto do estado de sítio quanto do estado de defesa, visto que o estado de sítio não foi decretado, nem o estado de defesa?
    (...) Entendo que, no particular, a União, fora desses dois parâmetros do estado de sítio e do estado de defesa, não tem como retirar da Constituição, menos ainda de uma lei, competência para se apossar de bens, serviços, servidores e recursos de outras pessoas de estatura federada. (...)
    .......................................................................................................
    A SENHORA MINISTRA ELLEN GRACIE: (...)
    Entendo que o fracasso do diálogo político entre instâncias da federação não pode justificar quebra de princípios sensíveis. (...)
    .......................................................................................................
    O ato atacado, denominado de requisição – e assim já foi perfeitamente gizado pelos colegas que me antecederam – de dois hospitais municipais, não pode ser mantido. Tudo porque o objeto da requisição é o uso, a utilização temporária, não a propriedade, como se dá na desapropriação. Ora, como pode uma das esferas da federação retirar de outra o uso dos atributos de administração que lhe são próprios e que lhe foram atribuídos pelo eleitorado do Município?
    Essa requisição, na forma da Constituição Federal, só se dirige – segundo entendo, com vênia do eminente Relator – aos bens particulares. Por isso mesmo, nada há de inconstitucional no inciso XIII do artigo 15 da tantas vezes referida Lei nº 8.080, quando prevê a requisição de bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de pessoas jurídicas, porque estas só podem ser necessariamente entendidas como pessoas jurídicas de direito privado, pois é à luz da Constituição Federal que se interpretará a legislação. E a Constituição Federal apenas prevê o instituto da requisição no que respeita aos bens de particulares, consoante o art. 5º, inciso XXV.
    .......................................................................................................
    O SR. MINISTRO CARLOS VELLOSO: (...)
    .......................................................................................................
    Fala-se que seria possível a requisição da União no município prevista no inciso XXV do artigo 5º, que dispõe:
    ‘Art. 5º (...)
    (...)
    XXV – no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;’
    A autorização é expressa: somente à propriedade particular.
    .......................................................................................................
    Pois bem, a Constituição somente autoriza essa requisição quanto à propriedade particular; não fala em propriedade pública.
    Enfrento agora o problema da Lei nº 8.080. Pretendeu-se, de certa forma, interpretar a Constituição no rumo da lei, não a lei no rumo da Constituição, como deve ser – pelo menos nos Estados, onde há Constituição rígida, há controle de constitucionalidade. A Lei nº 8.080, em seu artigo 15 diz:
    .......................................................................................................
    Primeiro, não se fala em pessoas públicas, somente em pessoas jurídicas. Há de se entender – mesmo porque está junto a pessoas físicas – entidades privadas. Segundo, como bem lembrou o Ministro Cezar Peluso, essa atribuição é exercida no âmbito administrativo da entidade. Quer dizer, União, no seu âmbito administrativo; Estado, no seu âmbito administrativo; e Municípios, no seu âmbito administrativo. Não a União extravasando, intervindo e aplicando esse texto fora do âmbito de sua atribuição.
    .......................................................................................................
    O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE: (...)
    Não pode subsumir-se o ato questionado à categoria de requisição prevista no artigo 5º, XXV, da Constituição, que, salvo na hipótese de estado de defesa – ainda aí, com prazo certo –, há de ter por objeto bens particulares.
    ..............................................................................................
    De qualquer modo, nem a lei ordinária serviria de fonte para o ato coator. O inciso XIII do artigo 15 da L 8.080/90, também já se acentuou, prevê a requisição circunscrita ao âmbito administrativo de cada entidade federada e, portanto, não cobre bens afetos ao exercício da administração de outro.” (grifei)
    É por todas essas razões que MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO (“Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 3/60-61, 1994, Saraiva), ao versar o tema pertinente às medidas extraordinárias autorizadas pelo estado de defesa (situação de todo inocorrente, na espécie), observa, quanto ao alcance do poder de requisição federal, que tal instituto poderá incidir sobre “bens e serviços, inclusive públicos”, podendo estender-se, em consequência, vigente esse mecanismo constitucional de defesa do Estado, até mesmo, a “bens ou serviços municipais ou estaduais” (grifei).
    Vê-se, desse modo, que não se revelava lícito à União Federal, porque ainda não instaurado qualquer dos sistemas constitucionais de crise (estado de defesa e/ou estado de sítio), e analisada a questão sob uma perspectiva de ordem estritamente constitucional, promover a requisição de bens